Tribunal: TJDFT
Processo: 0746843-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746843-15.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELLIPE FRAGOSO SOUZA em favor de CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 20839650 – págs. 16-21). O impetrante argumenta que em 10/10/2020 foi impetrado o Habeas Corpus 0745482-60.2020.8.07.0000 em favor do ora paciente, durante o plantão judicial, oportunidade em que o pedido liminar foi indeferido. Acrescenta que, no dia 13/10/2020, o feito foi concluso a este Relator que solicitou informações à autoridade coatora. Salienta que o prazo para apresentação das informações findou-se no último dia 21/10/2020, sem qualquer resposta, circunstância que estaria causando sérios prejuízos ao paciente, que, ainda de acordo com o impetrante, está sendo mantido preso de forma ilegal. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de fiança ou de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 7/10/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Conforme relatado pelo impetrante, em 10/10/2020, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0745482-60.2020.8.07.0000 em favor do paciente com o objetivo de atacar a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Após o indeferimento do pedido liminar durante o plantão judicial, em 14/10/2020, proferi despacho solicitando informações à douta autoridade coatora, com o fito de instruir o julgamento do referido writ. Na mesma data, a Secretaria da 3a Turma Criminal expediu ofício solicitando as informações, no prazo de 2 (dois) dias. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que os autos aguardam as informações. Posteriormente, em 20/10/2020, foi impetrado novo habeas corpus em favor do paciente (0746390-20.2020.8.07.0000), impugnando o mesmo ato judicial, qual seja, a decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O referido mandamus foi inadmitido, em decisão proferida em 21/10/2020, porquanto se tratava de repetição de impetração anterior. Pela terceira vez, o impetrante insiste em novo pedido de habeas corpus, relativo ao mesmo paciente e aos mesmos fatos. Na mesma linha do decisum proferido nos autos do Habeas Corpus n. 0746390-20.2020.8.07.0000, tendo em vista que se trata de mera reiteração de outro remédio constitucional pendente de julgamento por este e. Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Reitere-se, nos autos do Habeas Corpus n. 0745482-60.2020.8.07.0000, o pedido de informações ao juízo de 1o grau, solicitando urgência na resposta. Em seguida, com ou sem as informações, encaminhem-se os referidos autos ao Ministério Público. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador